Tribunal: TJSP
Processo: 1016255-46.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Pretensão a que seja desmembrada gleba de terra e outorgada sua escritura, com reparação de danos advindos do inadimplemento contratual. Sentença de improcedência, com condenação do autor como litigante de má-fé. Insurgência pelo autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Pretensão a que seja desmembrada gleba de terra e outorgada sua escritura, com reparação de danos advindos do inadimplemento contratual. Sentença de improcedência, com condenação do autor como litigante de má-fé. Insurgência pelo autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Pretensão de realização de perícia em relação ao imóvel objeto da demanda. Prova que não era necessária ao deslinde do feito. Documentos constantes nos autos e argumentos das partes que eram suficientes ao reconhecimento de que o imóvel adquirido pelo autor, a que se referia a pretensão de desmembramento e outorga de escritura, integrava área maior da mesma gleba rural que foi objeto de alienação e outorga de escritura devidamente registrada a terceiro. Julgamento antecipado da lide que resultou do poder diretivo do magistrado na condução das provas, a teor dos artigos 130, 131 e 330 do CPC/1973. MÉRITO. Estabelecido que a obrigação de fazer já não era possível, por força da transferência da titularidade do imóvel objeto da demanda a terceiro, a pretensão que subsiste é a de reparação dos danos advindos do contrato inadimplido, alcançada pela prescrição decenal, na forma do art. 205 do Código Civil, que se refere não apenas à rescisão do contrato, mas a seus efeitos acessórios. Precedentes STJ. Hipótese em que a transferência do imóvel a terceiro foi devidamente registrada junto à matrícula do imóvel em 2.001, em ato revestido de publicidade e com efeitos erga omnes, de modo que a pretensão indenizatória formulada mais de uma década depois encontra obstáculo na ocorrência da prescrição. Pedidos de reembolso de despesas com imposto e de conservação do imóvel que, ainda que não alcançadas pela prescrição, não foram comprovadas. Extinção do processo, com julgamento do mérito, pelo reconhecimento de ofício da prescrição (art. 487, III do CPC). Prejudicada a análise do mérito em relação ao conhecimento/autorização do autor à transferência, não pode subsistir sua condenação com litigante de má-fé por força do ajuizamento da ação infundada. Multa e indenização a este título afastadas. ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, COM PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA, para afastar a litigância de má-fé.